Tribunal: TJSP
Processo: 2234739-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação de intimação pessoal do executado acerca da penhora realizada. Desnecessidade. Advogado constituído nos autos. Inteligência do art. 841, §1o do Código de Processo Civil. Suspensão do pedido de indisponibilidade de bens por intermédio da CNIB. Julgamento dos recursos envolvendo a matéria que se encontra suspensa por força da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação de intimação pessoal do executado acerca da penhora realizada. Desnecessidade. Advogado constituído nos autos. Inteligência do art. 841, §1o do Código de Processo Civil. Suspensão do pedido de indisponibilidade de bens por intermédio da CNIB. Julgamento dos recursos envolvendo a matéria que se encontra suspensa por força da decisão proferida no IRDR n. 2256317-05.2020.8.26.0000. Suspensão mantida. Indeferimento da realização de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN. Ausência de indicação de patrimônio pelos devedores e tentativas infrutíferas para localização de bens penhoráveis. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário para fornecimento de informações patrimoniais dos executados, garantindo a efetividade do feito executivo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.